Tribunal: TJMT
Processo: 1010767-94.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010767-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE PETRUCCI MENDES - CPF: 092.600.147-78 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – FAZENDA PÚBLICA – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO PERSONALÍSSIMA – AÇÃO DO SINDICATO NÃO INTERFERE NA AÇÃO PESSOAL DA RECLAMANTE PARA FINS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Ação Declaratória c/c Indenizatória por meio da qual objetivara a reclamante o
adicional de férias sobre os 45 (quarenta e cinco dias)
julgada parcialmente procedente para condenar o ente federativo “
...ao pagamento retroativo do terço constitucional correspondente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas pela reclamante, referente ao período de 2018 a 2022, não prescrito, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, ...
”.

2.

Recurso inominado que avia pretensão para que o dano material
retroagisse até o ano de 2012
(Id. 206460357)
improvido (Id 211233687).

3.

Interposto o Agravo Interno reeditando a pretensão antes expendida, sob o fundamento de que seja utilizada como data base para retroação da prescrição a data de protocolo da ação de IRDR do tema 04 e não a sua própria ação
.

4.

Ora, em se tratando de matéria de ordem pública, a prescrição quinquenal na forma do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, por se cuidar de demanda endereçada contra a Fazenda Pública, deve guardar estreita relação com os parâmetros temporais da relação de direito material havida entre as partes.

5.

No IRDR Tema 4 a tese firmada foi a seguinte
:

Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, i e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002.O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

6.

Ora, a tese firmada não guarda relação com a prescrição, e sim com o direito nela mencionado.

7.

Logo, as parcelas anteriores a 08/03/2018 estão prescritas, na medida em que a presente ação foi distribuída no dia 08/03/2023, conforme já dirimido em sentença e mantido em decisão monocrática.Não há havendo interferência da ação coletiva na ação individual, conforme entendimento dos tribunais:

8.

A decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, que manteve a sentença de procedência prolatada pelo Juízo “a quo”, sob os argumentos, “in verbis”: (...) “
Impossível a suspensão da aplicação da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, inclusive já julgada a AP n°1028936-19.2017.8.11.0041, mencionada pela reclamante, a qual tornou pacificado a delimitação do quinquênio prescricional, não havendo que se falar em suspensão ou extensão até 2012.”.

9.

Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

10.

Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

11.

Decisão monocrática mantida.

12.

Agravo Interno conhecido e improvido.

13.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

1.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024